Tribunal: TJDFT
Processo: 0750661-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REITERAÇÃO DE PESQUISA VIA SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD E SNIPER. DEFERIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME : Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de reiteração de pesquisa nos sistemas SisbaJud, RenaJud, InfoJud e SNIPER, movendo-se para localização de bens do executado.O pedido fundamentou-se no lapso temporal de mais de três anos desde a última consulta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em saber: (i) se a reiteração das pesquisas nos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud é cabível após longo lapso temporal; e (ii) se for justificável o indeferimento do uso do sistema SNIPER em razão de sua baixa eficácia para localização de bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR: Os sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud são ferramentas previstas para aumentar a efetividade das decisões judiciais, não estando condicionadas ao esgotamento de outras diligências (STJ). Considerando o tempo decorrido desde a última consulta (mais de três anos), o adiamento da nova pesquisa é razoável e adequado para efetivar a prestação jurisdicional. Em relação ao SNIPER, constatou-se baixa eficácia na localização de bens, o que justifica o indeferimento do pedido, salvo comprovação futura de aprimoramento do sistema.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. É cabível a reiteração de pesquisa nos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud quando houver lapso temporal significativo desde a última consulta. 2. O indeferimento de pesquisa via SNIPER é justificado diante da baixa eficácia na localização de bens, salvo demonstração de aprimoramento do sistema."